Tribunal: STJ
Processo: 0000867-47.2024.8.27.2710
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862778 - TO (2025/0058182-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A C DE A
ADVOGADO
: JOHN KENNEDY FARIAS AGUIAR - TO009278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não admitiu agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com base na Súmula n. 7 do
STJ, que impede o reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de admissibilidade feita pelo tribunal de
origem, limitando-se a alegações genéricas.
4. O agravante não comprovou, com trechos do acórdão, que a sua postulação recursal
não necessitava de reexame de provas, conforme exigido para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, ensejando a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
ensejando a incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, art. 545; RISTJ, art. 21-
Documento eletrônico VDA49394141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a51a5ab0-a689-4414-9765-2a3c16dd7902

E, V.
STJ, AgRg no AREsp 1.884.245/SC, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49394141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a51a5ab0-a689-4414-9765-2a3c16dd7902

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862778 - TO (2025/0058182-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A C DE A
ADVOGADO
: JOHN KENNEDY FARIAS AGUIAR - TO009278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não admitiu agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com base na Súmula n. 7 do
STJ, que impede o reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de admissibilidade feita pelo tribunal de
origem, limitando-se a alegações genéricas.
4. O agravante não comprovou, com trechos do acórdão, que a sua postulação recursal
não necessitava de reexame de provas, conforme exigido para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49394147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: ab3e95f7-2177-47a4-b8ba-ba1865f74ead

5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, ensejando a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
ensejando a incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, art. 545; RISTJ, art. 21-
E, V.
STJ, AgRg no AREsp 1.884.245/SC, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A C DE A contra decisão da
Presidência que não admitiu o agravo em recurso especial.
No recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "a",
da Constituição Federal, o insurgente alegou violação do art. 65, inciso III, alínea "d", do
Código Penal (fls. 305-312).
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ (fls. 341-343).
A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial pela
aplicação da Súmula n. 182 do STJ e art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 378-379).
A Defesa interpôs agravo regimental contra decisão da Presidência (fls. 384-
394).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 409-412).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49394147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: ab3e95f7-2177-47a4-b8ba-ba1865f74ead

VOTO
Agravo regimental tempestivo e com impugnação adequada.
A controvérsia recursal é se a decisão de agravo em recurso especial foi
correta ao entender pela ausência de impugnação adequada em relação à aplicação da
Súmula n. 7, STJ, pelo tribunal de origem, fazendo assim incidir o conteúdo da Súmula
n. 182, STJ, por ausência de dialeticidade.
A decisão monocrática não merece reparo.
Em exame da peça apresentada, verifico que o agravo em recurso especial
deixou de impugnar adequadamente os fundamentos da decisão de admissibilidade feita
pelo tribunal de origem com base nos óbices da Súmula n. 7, STJ.
A peça de agravo apenas aduz que não se trata de reexame de prova, mas sim
revaloração, sem indicar, concretamente, que a sua postulação recursal é feita com base
nas afirmações do acórdão. Embora tenha feito tal alegação, não comprovou, com trecho
do acórdão, que fora reconhecida faticamente a confissão. Ainda, em exame do recurso
especial, percebo que é feita referência à prova em si e não ao acórdão.
O recurso que impugna a Súmula n. 7, STJ, deve trazer impugnação concreta
que comprove, em cotejo com o acórdão, que não é necessário o reexame de provas,
conforme entendimento desta Corte:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
PREVISTOS
NO
ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO
DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS E
ADOLESCENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ E DO ART.
932, III, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto por J. F. G. dos R. contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicado
por analogia ao processo penal, e na Súmula n. 182 do STJ. O agravante
foi condenado por armazenar e compartilhar material pornográfico
envolvendo crianças e adolescentes (arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069
/90), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto,
além do pagamento de 21 dias-multa. O Tribunal de Justiça de São
Paulo manteve a condenação em apelação, reconhecendo a existência
de provas periciais robustas e a confissão parcial do réu quanto ao
armazenamento do conteúdo ilícito. Após inadmissão do recurso
especial, o agravante interpôs agravo, que foi não conhecido por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
origem, ensejando a interposição do presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49394147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: ab3e95f7-2177-47a4-b8ba-ba1865f74ead

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se, nas razões
do agravo em recurso especial, o recorrente impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos utilizados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, à luz da Súmula n. 182 do STJ
e do art. 932, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conhecimento do agravo em recurso especial exige
impugnação específica e direta de todos os fundamentos utilizados na
decisão de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
O agravante não demonstrou, com argumentação clara e
suficiente, que o recurso especial não exigia reexame de provas,
limitando-se a alegações genéricas quanto à desnecessidade de
revolvimento fático, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O
recorrente
não
comprovou
a
existência
de
prequestionamento, ainda que implícito, dos dispositivos legais
supostamente violados, nem demonstrou que os embargos de
declaração teriam suprido essa omissão, nos termos da Súmula n. 211
do STJ.
A decisão agravada se encontra em conformidade com a
jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual os requisitos de
admissibilidade recursal, como a impugnação específica, são essenciais
para a formação válida do contraditório e para o adequado exame do
recurso.
A fundamentação do acórdão recorrido é sólida, tendo se
baseado em ampla prova pericial que evidenciou o armazenamento e o
compartilhamento de material pornográfico infantil, bem como na
dosimetria da pena fundada em elementos concretos, como a quantidade
expressiva de arquivos ilícitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
O agravante deve impugnar de forma específica e suficiente
todos os fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial,
sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do
CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
A mera alegação genérica de que não há necessidade de
reexame de provas é insuficiente para afastar a aplicação da Súmula n.
7 do STJ.
A oposição de embargos de declaração não supre, por si só, a
ausência de prequestionamento quando inexistente manifestação
expressa do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais invocados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; ECA, arts.
241-A e 241-B; CPP, art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
1774484/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
14.09.2021, DJe 20.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.121.358/ES, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ,
AgRg no AREsp 2330646/RS, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024."
Documento eletrônico VDA49394147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: ab3e95f7-2177-47a4-b8ba-ba1865f74ead

(AgRg no AREsp n. 2.808.287/SP, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025

O agravante, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, se limitando a
fazer alegações genéricas ou que não dialogam com a decisão do tribunal de origem.
Houve, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo e enseja a incidência da Súmula n. 182 do STJ, a
qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.884.245
/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
e AgRg no AREsp
23/6/2023
n. 2.087.876/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
16/9/2022
Portanto, correta a decisão da Presidência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49394147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:37
Código de Controle do Documento: ab3e95f7-2177-47a4-b8ba-ba1865f74ead

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0058182-5
AREsp 2.862.778 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008674720248272710 8674720248272710
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A C DE A
ADVOGADO
: JOHN KENNEDY FARIAS AGUIAR - TO009278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A C DE A
ADVOGADO
: JOHN KENNEDY FARIAS AGUIAR - TO009278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155290560605650@
2025/0058182-5 - AREsp 2862778 Petição : 2025/0024047-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:30:01
Código de Controle do Documento: 3E65F997-560C-4572-AACB-E600DD80884C